Tribunal: TJPA
Processo: 0077967-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077967-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIA REGINA NERES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0077967-08.2015.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADA: LUCIA REGINA NERES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a contestação de id n°
12739555 - Pág. 11.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER O RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação ordinária, julgou procedentes os pedidos.

Historiando os fatos, LÚCIA REGINA NERES PEREIRA ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, na qual narrou que em 2008, foi aprovada em concurso público para assumir o cargo de professora, tendo até o mês de fevereiro de 2008, a carga horária de 100 horas.

Continuou narrando que, a partir do fevereiro de 2009, assumiu carga horária de 200 horas, trabalhando em dois turnos, em escolas diferentes.

Em meados do ano de 2010, participou da segunda chamada de professores para ingressar no convênio estabelecido entre SEDUC e FUNCAP, regida pelo edital interno n° 001/2009-GS, publicado no Diário Oficiai do Estado n" 31434 de 05/06/2009, tendo a requerente sido aprovada após avaliação de equipe multidisciplinar da SEDUC.

Asseverou que, conforme o edital interno n° 001/2009, como vantagem para integrar o quadro de professores que atuariam no projeto, foi concedida uma jornada de trabalho diferenciada, onde o professor atuante trabalharia 1OOh mensais (20h semanais) em efetiva sala de aula, e outras 1OOh mensais (20h semanais) em atividades pedagógicas.

Assim, de abril 2010 a julho de 2012, a requerente trabalhou na medida socioeducativa como professora, assumindo a carga horaria de 200h prevista pelo edital.

Noticiou que em junho 2012, foi chamada para assumir o cargo de Técnica em Educação, porém, a informação que tinha da SEDUC era que o sistema não aceitava um servidor possuir mais de 300 horas de prestação de serviços, e a requerente tinha 150 horas como técnica em educação e 200 horas para professora na FASEPA, o que somava 350 horas de serviços.

Contou que foi orientada para que ela abrisse mão de um dos vínculos, e após várias tentativas de diálogo da requerente com a SEDUC, esta foi lotada como professora, com carga horária de 150 horas, mas com efetiva prestação de serviços de 200h, diferentemente dos demais professores, que trabalhavam e recebiam as 200 horas.

Destacou que no ano de 2010, alguns colegas da requerente, que tinham os mesmos vínculos com a SEDUC, foram submetidos a Processo Admimstrativo Interno (PAD n° 299568/2010) para verificação de sua situação perante a Secretaria de Educação, e obteram parecer favorável, tanto da Assessoria Jurídica quanto do Gabinete Executivo da própria SEDUC, que deram seus avais para que continuassem com suas jornadas de trabalho de 150h como técnicos em educação, e mais 200h como professores.

Na sequência, narrou que no ano de 2015, houve uma redução em sua carga de 150h para 1OOh, ou seja, a metade das horas previstas no edital, o que diminuiu drasticamente seus vencimentos.

Além dessa redução, asseverou que ainda estão sendo descontados de seu salário, valores que dizem respeito aos meses de abril e maio, como se a requerente tivesse trabalhado apenas 1OOh e recebido 150h.

Assim, ajuizou a ação e requereu a a condenação do requerido a obrigação de fazer, de devolver as horas-aula da requerente, qual seja de 200h mensais para o cargo de professora e 150h mensais para o cargo de técnica em educação, bem como para que sejam restabelecidos seus vencimentos de acordo com esta jornada.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 12739560, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, para
determinar
a recomposição da carga horária da requerente, qual seja de 200h mensais para o cargo de professora e 150h mensais para o cargo de técnica em educação, bem como para que sejam restabelecidos seus vencimentos de acordo com esta jornada.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios que serão suportados pela Fazenda Pública, cujo valor arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Art. 85, §8º do CPC/2015.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 12739565).

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a autora foi inicialmente aprovada em concurso para o cargo de professora, com carga horária de 100h semanais, e posteriormente, mediante participação de programa interno, teve sua carga horária ampliada para 200h semanais.

Porém, destaca que a própria autora reconhece que posteriormente, foi aprovada em concurso Público para o cargo de Técnica em Educação, com carga horária de 150h semanais.

Assim, assevera que, em razão da impossibilidade de exercer as duas funções ao mesmo tempo, a autora permaneceu exercendo o cargo de professora, com a carga horária para o qual foi aprovada inicialmente, ou seja, 100h semanais, e a função de técnica em educação, com 150h semanais.

Alega que a autora participou do certame interno (que aumentou a carga horária de professora para 200h) antes de tomar posse no cargo de técnica em educação, de modo que, naquele momento, era possível trabalhar as 200h, sem que houvesse incompatibilidade de horários. Porém, esta disponibilidade mudou ao tomar posse no cargo de técnica em educação, o que a impossibilitou de trabalhar as 100h adicionais, previstas no certame interno.

Afirma que o item 2.3 do Edital do certame interno, previa como requisito a existência da disponibilidade do horário do servidor, não havendo que se falar em desconhecimento por parte da apelada.

Assevera que a redução de carga horária a que alude a autora, decorre do fim da prestação do serviço em atividades pedagógicas, com base no edital interno, sendo consequência inexorável da posse no segundo vínculo.

Refuta os argumentos da apelada, no que diz respeito ao recebimento de remuneração inferior à jornada que efetivamente vem exercendo, bem como de que outros professores vêm trabalhando em carga horário superior, com o mesmo vínculo, que, inclusive, não junta qualquer prova nos autos.

Somado a isso, alega que a Lei Estadual n° 8.030/2014, dispõe sobre a jornada de trabalho dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, e estabeleceu limites em relação a carga horária.

Destaca que a Portaria de lotação n° 2206/2015 estabeleceu limite máximo para a carga horário dos professores em regência de classe, em 44h semanais ou 220 mensais.

Assevera que não há que se falar em direito adquirido à carga horária ampliada, uma vez que o deferimento, embasado no programa interno para o qual foi inicialmente aprovada, estava condicionado à sua disponibilidade de horário (item 2.3 do edital).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

De acordo com a certidão de id n° 12739580, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a contestação de id n°
12739555 - Pág. 11, apenas substituindo o termo “autora” por “apelada”.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, se limitando a transcrever a contestação de id n°
12739555 - Pág. 11
, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024